Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708552-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: KEVILER NOBRE BARROSO PINHEIRO D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo (artigo 1.012, V do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 18715601. Contrarrazões apresentadas (ID no 18715607). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:45:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator